Tribunal: TJMT
Processo: 1021181-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021181-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (EMBARGANTE), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (EMBARGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO
–
LAUDO PERICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO
–
IMPUGNAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC.

2. O embargante alega omissão no acórdão por ausência de deliberação quanto à arguição de irrelevância dos esclarecimentos pretendidos frente à jurisprudência do STJ sobre nulidade de adjudicação por preço vil, argumentando que, mesmo com os esclarecimentos, a adjudicação ainda seria por valor inferior a 50% da avaliação.

3. Sustenta que o bem foi avaliado em R$ 67.446.937,60, e que, ainda que a pretensão relativa à subtração da área de 144ha fosse procedente, o valor da avaliação seria reduzido
para R$ 42.982.557,30, permanecendo a adjudicação pelo valor de R$ 7.200.000,00 (equivalente a 16,7% do valor), o que configura preço vil.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado sobre a alegada irrelevância dos esclarecimentos periciais frente à jurisprudência do STJ sobre preço vil em adjudicação.

III. Razões de decidir

5.
O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto do agravo de instrumento, qual seja, a verificação da ocorrência de cerceamento de defesa diante da homologação do laudo pericial sem a prévia intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte.

6. A decisão colegiada enfrentou diretamente a tese de que os esclarecimentos seriam desnecessários ou protelatórios, afastando-a ao reconhecer que a divergência quanto à área real do imóvel é questão técnica relevante que pode impactar diretamente o resultado da perícia.

7. O acórdão foi claro ao estabelecer que não estava emitindo juízo de valor sobre a correção do laudo pericial, mas apenas reconhecendo o direito da parte de obter esclarecimentos sobre pontos controvertidos da prova técnica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

8. A pretensão do embargante de obter pronunciamento sobre a configuração de preço vil na adjudicação extrapola os limites objetivos do agravo de instrumento e busca antecipação indevida do julgamento do mérito da ação principal.

9. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, qual seja, sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida ou à substituição do entendimento firmado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que delimita com precisão o objeto do agravo de instrumento e enfrenta a questão da necessidade dos esclarecimentos periciais, reconhecendo sua relevância para o deslinde da causa. 2. A pretensão de obter pronunciamento sobre matéria estranha ao objeto do recurso, como a configuração de preço vil na adjudicação, extrapola os limites dos embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento firmado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte inconformada."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO
, contra acórdão que
, à unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
.

O acórdão embargado reformou decisão do juízo de origem que havia homologado laudo pericial e encerrado a instrução processual sem oportunizar ao perito a prestação de esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte agravante. A decisão colegiada determinou o retorno dos autos à fase instrutória, com a intimação do perito para, no prazo
de 15 (quinze) dias, prestar os esclarecimentos solicitados pelo agravante em sua impugnação ao laudo pericial, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão por ausência de deliberação quanto à arguição de irrelevância dos esclarecimentos pretendidos frente à jurisprudência do STJ no tocante à nulidade da arrematação e/ou adjudicação por preço inferior ao correspondente a 50% do valor de mercado.

Sustenta que, mesmo que os esclarecimentos fossem 100% procedentes, os imóveis ainda assim teriam sido adjudicados pelo valor correspondente a 1% do valor de mercado, havendo configuração do preço vil de qualquer maneira, pois a jurisprudência do STJ reconhece a nulidade pela adjudicação levada a efeito por valor correspondente a menos de 50% do valor do bem.

Argumenta que o bem foi avaliado em R$ 67.446.937,60, e que, ainda que a pretensão relativa à subtração da quantidade de 144ha fosse procedente, o valor da avaliação seria reduzido para R$ 42.982.557,30, permanecendo a adjudicação pelo valor de R$ 7.200.000,00 (equivalente a 16,7% do valor da avaliação), o que configuraria preço vil segundo a jurisprudência do STJ.

Defende que os esclarecimentos periciais seriam inúteis e protelatórios, pois não teriam o condão de afastar a configuração do preço vil, invocando o art. 370, parágrafo único, do CPC, que veda a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a irrelevância
dos esclarecimentos frente ao percentual resultante do valor arrematado com o avaliado, conforme a jurisprudência do STJ.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos não merecem conhecimento por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão por ausência de deliberação quanto à arguição de irrelevância dos esclarecimentos periciais pretendidos, considerando a jurisprudência do STJ sobre nulidade de arrematação por preço vil, argumentando que, mesmo com os esclarecimentos, a adjudicação ainda seria por valor inferior a 50% da avaliação.

Não
assiste razão ao embargante.

Da inexistência de omissão no acórdão embargado

O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto do agravo de instrumento e a controvérsia a ser dirimida, qual seja, a verificação da ocorrência de cerceamento de defesa diante da homologação do laudo pericial e do encerramento da instrução processual sem a prévia intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC.

A decisão colegiada foi expressa ao consignar que
"a controvérsia
cinge-se
à análise da necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre os pontos impugnados pelo agravante antes da homologação do laudo pericial e encerramento da instrução processual
".

O acórdão enfrentou diretamente a tese de que os esclarecimentos s
ão
desnecessários ou protelatórios, afastando-a de maneira fundamentada ao reconhecer que
"a divergência quanto à área real do imóvel é questão técnica relevante que pode impactar diretamente o resultado da perícia e, consequentemente, no desfecho da causa".

Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer que
"não se está neste momento emitindo juízo de valor sobre a correção ou não do laudo pericial, mas apenas reconhecendo o direito da parte de obter esclarecimentos sobre pontos controvertidos da prova técnica, em observância ao contraditório e à ampla defesa".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da necessidade dos esclarecimentos periciais, reconhecendo sua relevância para o deslinde da causa, independentemente de eventual impacto no
resultado final
da demanda.

Da impossibilidade de análise antecipada do mérito da ação principal

A pretensão do embargante de obter pronunciamento desta Câmara sobre a configuração de preço vil na adjudicação extrapola os limites objetivos do agravo de instrumento e busca, por via transversa, antecipação indevida do julgamento do mérito da ação principal.

O agravo de instrumento versava exclusivamente sobre questão processual atinente à necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos antes da homologação do laudo pericial, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC. Não estava em discussão, neste momento processual, a validade da adjudicação ou a configuração de preço vil, matérias que integram o mérito da ação declaratória de nulidade de ato jurídico e que dependem da regular instrução probatória.

A análise pretendida pelo embargante acerca da irrelevância dos esclarecimentos periciais frente à jurisprudência do STJ sobre preço vil pressupõe juízo de valor sobre o mérito da demanda principal, o que não se coaduna com o objeto restrito do agravo de instrumento e com a fase processual em que se encontra o feito.

Conforme bem destacado no acórdão embargado, a decisão colegiada limitou-se a assegurar o contraditório técnico e a ampla defesa na produção da prova pericial, sem emitir qualquer juízo de valor sobre a correção do laudo ou sobre o mérito da causa.

Da obrigatoriedade dos esclarecimentos periciais (art. 477, § 2º, I, do CPC)

O art. 477, § 2º, I, do CPC estabelece de forma inequívoca que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de norma cogente que impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos controvertidos do laudo quando solicitados pelas partes. Não se trata de mera faculdade do juiz determinar
ou não tais esclarecimentos, mas de garantia processual que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa na produção da prova técnica.

No caso em análise, o agravante apresentou impugnação fundamentada ao laudo pericial, apontando diversos vícios e inconsistências técnicas, com destaque para a divergência quanto à área real do imóvel avaliado. Segundo alega, o perito considerou na avaliação a área de 397,10 hectares, quando a área real seria de apenas 253 hectares, conforme documentos técnicos contemporâneos e oficiais.

Essa divergência não é irrelevante ou meramente formal. Ao contrário, trata-se de possível erro material significativo que pode comprometer substancialmente o resultado da perícia, uma vez que a diferença de 144,10 hectares representa aproximadamente 57% de acréscimo indevido na metragem avaliada, o que naturalmente impacta de forma direta o valor atribuído ao imóvel.

Da inaplicabilidade da tese de prova inútil no caso concreto

A tese sustentada pelo embargante no sentido de que os esclarecimentos periciais seriam inúteis não encontra respaldo no caso concreto. O art. 370, parágrafo único, do CPC, que veda a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, não pode ser invocado para afastar comando legal específico e cogente como aquele previsto no art. 477, § 2º, do mesmo diploma.

A noção de prova inútil pressupõe a absoluta incapacidade do meio probatório de contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos. A divergência quanto à área efetivamente considerada na avaliação
do imóvel é questão técnica relevante que pode impactar diretamente o resultado da perícia.

Da impossibilidade de efeitos infringentes aos embargos de declaração

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, qual seja, sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida ou à substituição do entendimento firmado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte inconformada.

No caso concreto, o embargante busca, sob o rótulo artificial de omissão, reabrir discussão já superada e impor novo julgamento de mérito, o que é vedado pela sistemática processual. A pretensão de que o Tribunal declare desde logo a inutilidade dos esclarecimentos e afaste a produção da prova técnica revela inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026